Tribunal: TJSP
Processo: 1003904-04.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelante que pede a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas para aferir se, de fato, os pagamentos alegados foram creditados na conta corrente do exequente. Contrato de locação que previa, também, a possibilidade dos pagamentos se realizarem mediante depósito em

Ementa:

Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelante que pede a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas para aferir se, de fato, os pagamentos alegados foram creditados na conta corrente do exequente. Contrato de locação que previa, também, a possibilidade dos pagamentos se realizarem mediante depósito em agências bancárias. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383570
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003904-04.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante DAVID
APARECIDO CIANE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IOANIS HCRISTOS
LEPTOKARYDIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003904-04.2017.8.26.0038 -Voto no 8010
2
Voto no 8010
Apelação no 1003904-04.2017.8.26.0038
Apelante: DAVID APARECIDO CIANE
Apelado: IOANIS HCRISTOS LEPTOKARYDIS
Comarca: 2a. Vara Cível do Foro da Comarca de Araras
Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelante que
pede a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas
tempestivamente requeridas para aferir se, de fato, os pagamentos
alegados foram creditados na conta corrente do exequente.
Contrato de locação que previa, também, a possibilidade dos
pagamentos se realizarem mediante depósito em agências
bancárias. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com
determinação.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por David Aparecido Ciane em face
da sentença de fls. 145/149, da lavra do MM. Juízo da 2a. Vara Cível do Foro da Comarca
de Araras, proferida em sede de embargos apresentados em razão da execução promovida
por Ioanis Hcristos Leptokarydis.
A sentença julgou procedente, em parte, os embargos, “para reconhecer o
excesso à ordem de R$10.023,54 (dez mil, vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)
(fls. 36), fixando o valor devido no patamar de R$10.252,55 (dez mil, duzentos e cinquenta
e dois reais e cinquenta e cinco centavos)”.
Ante a sucumbência recíproca, as partes restaram condenadas ao rateio
igualitário das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
excesso apurado, nos termos do art. 85 do CPC, observada a gratuidade concedida ao
embargante.
O Apelante se insurge contra a decisão, requerendo a sua anulação, sob o
argumento de que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003904-04.2017.8.26.0038 -Voto no 8010
3
Houve a apresentação de contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, tenho para mim que a decisão de primeiro
grau deve ser anulada, vez que o julgamento antecipado da lei configurou in casu
cerceamento de defesa.
Explico: É argumento exposto pelo embargante, ora Apelante, desde a inicial
do Embargos, que teria realizado o pagamento dos valores devidos mediante depósito em
conta corrente do credor, ora Apelado. Chega o recorrente a juntar aos autos alguns
comprovantes de depósito na tentativa de comprovar suas alegações (fls. 13).
O apelado, por sua vez, impugnou a realização dos depósitos, fazendo então,
com que a questão dos pagamentos restasse controvertida (fls. 99/100).
Instado a se manifestar quanto as provas que pretenderia produzir, o Apelante,
tempestivamente, pleiteou, através da petição de fls. 143, entre outras, a realização da
prova documental para obter a comprovação que os depósitos foram de fato realizados.
Ocorre que, ainda que com os tempestivos requerimentos para produção de
provas que seriam de fundamental importância para o deslinde da causa, houve o
julgamento antecipado da lide, frustrando, assim, a possibilidade do Apelante tentar
desincumbir-se de seu ônus probatório.
Note-se que estamos diante de discussão que envolve o ponto crucial para a
decisão deste feito, qual seja, a realização, ou não, dos depósitos que, se comprovados
forem, modificam por completo os rumos da execução.
E nem se alegue que o fato do contrato haver estipulado que os pagamentos
deveriam ter sido realizados no escritório do administrador do imóvel (fls. 107), seria fator
a justificar a não realização da prova que ora se reputa necessária, na medida em que este
mesmo contrato de locação prevê, de forma bastante clara, em sua cláusula II, parágrafo
nono (fls. 108), que pagamentos podem, também, com os acréscimos das taxas bancarias,
serem realizados mediante depósito em agências bancárias.
Assim, é o caso de se anular a sentença de primeiro grau, com a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003904-04.2017.8.26.0038 -Voto no 8010
4
do retorno dos autos ao primeiro grau para a realização das provas requeridas pelas partes,
inclusive a expedição de ofício à instituição bancária onde os depósitos teriam sido
realizados.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para ANULAR A SENTENÇA, para retorno dos autos ao primeiro grau, com
determinação para realização das provas tempestivamente requeridas pelas partes.
L. G. Costa Wagner
Relator